Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704957-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA VIEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto, com pedido de tutela de urgência (ID 55706150), interposto por MARIA APARECIDA DE SOUZA VIEIRA em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA SA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer n. 0704461-62.2024.8.07.0001, indeferiu a tutela provisória para que o Agravado se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte agravante sem sua autorização, em especial o contrato sob o número 2017503686, nos termos da notificação extrajudicial, sob pena de multa pelo descumprimento, nos seguintes termos (ID 186112551 na origem): Defiro a gratuidade de justiça, anote-se. O direito invocado não é plausível. A revogação do desconto em conta corrente não se aplica a contratos firmados em data anterior à respectiva notificação de revogação, conforme leciona o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MÚTUOS BANCÁRIOS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS. EFEITOS EXCLUSIVAMENTE SOBRE CRÉDITOS FUTUROS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.085). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da conta-corrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista e enquanto perdurar a referida autorização. 3. A prerrogativa de revogar autorização para débitos em conta-corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/20, do Banco Central, não se apresenta como potestade em favor do consumidor, devendo ser exercida em compatibilidade com os demais legítimos interesses perpassados na relação jurídica e com a função social do contrato. 4. Se por um lado assiste ao consumidor/mutuário o direito de revogar autorização, por outro não se pode penalizar a instituição financeira/mutuante que realiza descontos com suporte em expressa e lídima previsão contratual. Ademais, há de se preservar também o interesse público perpassado em torno do fiel cumprimento dos termos estabelecidos em contratos bancários, porquanto, nas palavras da i. Desembargadora Gislene Pinheiro, "ao pretender modificar este meio de pagamento, o mutuário acaba por desequilibrar a relação contratual e, diante do já conhecido cenário de superendividamento, prejudica o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos financeiros maiores" (Acórdão 1281033, 07291638220188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. A revogação da autorização de descontos deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. Implica também admitir indevida intervenção do Poder Judiciário em relação legitimamente celebrada entre partes maiores e capazes, com potencial a ser executada integralmente, o que não é função do Estado. 6. Se o contrato de crédito com autorização para débito em conta-corrente discutido nos autos foi celebrado em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em probabilidade de direito do autor em cancelar as autorizações dadas nos referidos ajustes. 7. Os descontos empreendidos pela instituição financeira ré na conta-corrente de titularidade do autor são, a princípio, legítimos, na medida em que amparados em autorização livre, válida e informada dada em momento anterior ao pedido de revogação. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1789246, 07332683220238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a parcela de desconto direito em conta corrente no valor de R$ 1.462,48 não é determinante para a atual situação de crise financeira da parte autora. O rendimento líquido final, livre de compromissos financeiros, no valor de R$ 1.830,95, apesar de modesto, não consubstancia violação ao mínimo existencial. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência. Cite-se a parte requerida para contestar no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. A Agravante alega que exerceu seu direito de cancelar autorização de débitos, tendo em vista que, no dia 25/01/2024 notificou extrajudicialmente a parte agravada em relação à autorização de débito automático de empréstimos em sua conta corrente/salário por parte da instituição financeira. Afirma que o rendimento líquido final, livre de compromissos financeiros, no valor de R$ 1.830,95, entendido pelo juízo de origem como insuficiente para violar o mínimo existencial, é insuficiente, tendo em vista os compromissos com aluguel, mercado, farmácia, transporte, contas de água, luz, internet (ID 185894170). Invoca o Art. 6o da Resolução 4.790 do Conselho Monetário Nacional - CMN, bem como o tema repetitivo 1.085 do STJ, além da Súmula 297 do STJ e os Arts. 6o, VI e 51, IV, todos do CDC. A Agravante requer o deferimento da tutela de urgência para determinar ao banco que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, em especial o contrato sob o número 2017503686, nos termos da notificação extrajudicial, sob pena de multa pelo descumprimento. No mérito, requer a reforma da decisão. Não houve recolhimento de custas em face da concessão de gratuidade na origem. É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I do Código de Processo Civil, tempestivo, tendo sido o preparo dispensado, por ser a agravante beneficiário da gratuidade de justiça. Da antecipação da tutela recursal A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Na hipótese, vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Isso porque a Agravante suscita controvérsia em torno da (im)possibilidade de manutenção de descontos em face de cancelamento da autorização, contextualizando-se o debate à luz do Tema 1.085 do STJ. Observando-se o contracheque na origem (ID 185894176), verifica-se o valor bruto percebido pela Agravante, de R$ 6.969,20 (seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), cuja incidência de descontos acarreta o montante líquido de R$ 3.301,93 (três mil, trezentos e um reais e noventa e três centavos). Com efeito, contrastando tais referências com os valores trazidos pela parte agravante em termos de despesas ordinárias, no importe aproximado de R$3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), percebe-se que o valor de R$ R$ 1.830,95 (um mil, oitocentos e trinta reais e noventa e cinco centavos), ao contrário do que afirma o magistrado de origem, parece ser insuficiente para o básico das despesas que a Agravante mantém (ID 185894170), cálculo esse que, a despeito de advir de informação unilateral e demandar contradita, não está em dissonância com o mínimo de verossimilhança. Diante desse cenário, torna-se necessário salvaguardar a mantença minimamente digna da parte agravante até que se ultime a discussão, no mérito do agravo, sobre a limitação e incidência de valores de descontos. Isso porque, ao observar o contracheque na origem, já se percebe o comprometimento de parcela significativa do salário, restando-lhe um valor modesto para arcar com todas as despesas. Entendo, dentro desse panorama apresentado e demonstrado pela Agravante, que se encontram preenchidos os requisitos da urgência e da probabilidade do direito. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência formulada, para determinar que o Agravado se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte agravante sem sua autorização, até o julgamento do presente agravo, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais). Comunique-se o Juízo de origem, dispensadas as informações. INTIME-SE a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024 15:27:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador